Tribunal: TJDFT
Processo: 0700828-80.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0700828-80.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADA: HELENA MARIA FERREIRA NUNES DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal interposto pelo Distrito Federal contra a decisão da 8a Vara de Fazenda Pública do DF que, em cumprimento individual da sentença coletiva no 0000491-52.2011.8.07.0001 (proc. no 32.159/97) proposta por Helena Maria Ferreira Nunes (proc. no 0709631-32.2022.8.07.0018), acolheu parcialmente a impugnação oposta pelo executado (IDs no 42726519 e no 42726521). 2. Nas razões de ID no 42726513, o agravante defende a impossibilidade de fixação de honorários advocatícios pela rejeição (parcial ou total) da impugnação ao cumprimento de sentença. 3. Pede a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, a sua reforma para afastar a condenação ao pagamento de honorários advocatícios. 4. Cumpre decidir. 5. O Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao agravo de instrumento, assim como antecipar a pretensão recursal, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único c/c art. 1.019, inciso I). 6. Sobre os honorários advocatícios, o STJ entende que a verba é devida nas execuções individuais de sentença proferida em ação coletiva, ainda que proveniente de ação mandamental (Súmula 345/STJ). 7. A jurisprudência desta Turma é majoritária no sentido de que, mesmo no provimento parcial da impugnação à execução, o ônus sucumbencial deve ser integralmente atribuído do exequente (e.g.: Acórdão 1651234, 07310705620228070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 8a Turma Cível, data de julgamento: 15/12/2022, publicado no PJe: 4/1/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada). 8. Confiro precedente do STJ: “RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. 1. Para efeitos do art. 543-C do CPC: 1.1. São cabíveis honorários advocatícios em fase de cumprimento de sentença, haja ou não impugnação, depois de escoado o prazo para pagamento voluntário a que alude o art. 475-J do CPC, que somente se inicia após a intimação do advogado, com a baixa dos autos e a aposição do "cumpra-se" (REsp. N.o 940.274/MS). 1.2. Não são cabíveis honorários advocatícios pela rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença. 1.3. Apenas no caso de acolhimento da impugnação, ainda que parcial, serão arbitrados honorários em benefício do executado, com base no art. 20, § 4o, do CPC. 2. Recurso especial provido. (REsp 1134186/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, CORTE ESPECIAL, julgado em 01/08/2011, DJe 21/10/2011)” 9. A decisão agravada condenou as partes ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% do proveito econômico, na proporção de 70% para a exequente/agravada e 30% para o executado/agravante - o que está em desacordo com a jurisprudência sobre o tema. 10. Destaco que a base de cálculo dos honorários advocatícios é o proveito econômico, que será obtido após a apuração do valor devido, nos termos do agravo de instrumento no 0738486-75.2022.8.07.0000. 11. Nesta via de cognição sumária e de estrita delibação, sem prejuízo do eventual reexame da matéria, vislumbro os pressupostos fáticos e legais para a concessão do efeito suspensivo pleiteado. DISPOSITIVO 12. Defiro o efeito suspensivo para afastar a condenação em honorários advocatícios em desfavor do agravante/executado, somente em relação ao acolhimento parcial da impugnação ao cumprimento de sentença (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, inciso I). 13. Intime-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal (CPC, art. 1.019, inciso II). 14. Comunique-se à 8a Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal, encaminhando cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 15. Oportunamente, retornem-me os autos. 16. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 16 de janeiro de 2023. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO